Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729318-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO VELASCO REMIGIO e STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0007708-44.2014.8.07.0001) que arbitrou multa de 5% sobre o valor atualizado do débito em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Brasília. Eis o teor da decisão: 1. Ao ID 127855259, o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília enviou ofício a este juízo solicitando informações acerca da persistência da penhora sobre o imóvel SHIN QL 2 Conjunto 10, casa 2, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71510-105, matriculado sob o no 11.406 do Livro 2-RG, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como informando a arrematação do imóvel em hasta pública pelo valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), devendo a penhora deferida nestes autos ser baixada para que seja possível o registro da arrematação e transferência da propriedade. Intimado, o exequente discorda da baixa da penhora e requer a sua manutenção até que seja distribuído o produto da venda do imóvel. Entretanto, conforme se extrai da matrícula do imóvel e do panorama trazido no ofício de ID 127855259, o valor da venda do imóvel sequer será suficiente para quitar as três hipotecas registradas na matrícula do imóvel, créditos preferenciais. O imóvel foi vendido por R$ 1.900.000,00 e as três hipotecas, somadas, atingem a monta de R$ 14.249.859,50 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Ademais, o próprio exequente é o credor das três hipotecas acima mencionadas. Dentro disso, é inútil a manutenção do registro da penhora de R.31 à quitação do débito exequendo nestes autos. Assim, determino a baixa da penhora de R.31 na matrícula de no 11406, no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se. Atribuo a esta decisão força de ofício. Custas e emolumentos pelo arrematante, interessado. 2. Foi deferido pela decisão de ID 123445849 a intimação dos executados para que depositassem em juízo, o executado ANTONIO VELASCO REMIGIO R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e a executada STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), declarados em suas respectivas declarações de imposto de renda pessoa física. Os executados se limitaram a dizer que os valores apontados foram todos utilizados para o pagamento de outros credores e a juntar aos autos documentos extraídos de reclamações trabalhistas em que foram realizados acordos, inclusive de empresa estranha aos autos, um demonstrativo de débitos fiscais da terceira executada, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA-ME, bem como certidões positivas de ações trabalhistas dos executados. Embora os executados pessoas físicas sejam sócios da empresa executada e da empresa indicada no documento de ID 118022289, a demonstração de débitos das empresas não comprovam que os valores declarados pelos executados pessoas físicas em suas declarações de imposto de renda foram expendidos em sua totalidade para pagamento de outros credores. Assim, com base no artigo 774, inciso V, arbitro multa de 5% sobre o valor atualizado do débito em desfavor dos executados. No mais, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, ocasião em que deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Em suas razões recursais, os executados/agravantes alegam que: 1) a decisão é nula ante a falta de fundamentação para a aplicação da multa; 2) não foi esclarecida qual conduta do artigo 774 do CPC foi violada; 3) não houve omissão dolosa; 4) não basta a simples ausência de indicação de bens à penhora para os fins pretendidos no art. 774, inciso V, do CPC, competindo ao credor demonstrar a má-fé do devedor no pagamento da obrigação; 5) a simples inércia em apresentar bens que possam satisfazer o crédito apenas confirma a ausência de patrimônio para execução; 6) a mera frustação em execução não pode ser base para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para suspender a aplicação da multa; 8) no mérito, requer a confirmação da liminar e provimento do recurso. Preparo devidamente recolhido (ID. 38937690). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar os requisitos autorizadores para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelos agravantes. A decisão agravada está bem fundamentada no sentido que a conduta dos executados/agravantes de não depositarem em juízo os valores declarados em suas declarações de imposto de renda pessoa física se coaduna com o disposto no inciso V do artigo 774 do CPC. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois o motivo concreto da incidência da hipótese da multa foi claramente indicado na decisão agravada. Quanto à aplicação da multa, verifica-se que foi determinado pelo juízo a quo a intimação dos executados para que depositassem em juízo os valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por Antônio Velasco Remigio e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) por Stella Maris Bizerra Amaral Velasco, declarados em suas declarações de imposto de renda pessoa física. Contudo, os executados/agravantes não cumpriram a determinação judicial, alegando que os valores foram utilizados para o pagamento de outros credores, tendo juntado aos autos documentos extraídos de reclamações trabalhistas em que foram realizados acordos, inclusive de empresa estranha aos autos, um demonstrativo de débitos fiscais da terceira executada, Forca Delta Comercio E Industria De Equipamentos Militares LTDA-ME, bem como certidões positivas de ações trabalhistas dos executados. A princípio, não há provas reais que os valores declarados no imposto de renda pessoa física, de R$ 80.000,00 e R$ 140.000,00, foram utilizados para pagamento de outros credores, restando afastada a plausibilidade do direito dos agravantes. Cumpre ressaltar que a simples inércia em apresentar bens que poderiam satisfazer o crédito é hipótese diferente da retratada nesses autos, onde, aparentemente, os executados/agravantes deixaram de atender determinação judicial, pois, intimados, não indicaram ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sendo cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 14:14:13. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador